Tribunal: TJPA
Processo: 0020201-55.2015.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020201-55.2015.8.14.0023

APELANTE: GEANDRO SANTOS DE MENDONCA

ADVOGADO DATIVO: PAULO ANDERSON DIAS BOUCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O APELANTE CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe conceder provimento, em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Geandro Santos de Mendonça, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 390 (trezentos e noventa) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em consequência do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (Num. 6667537 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante, consoante artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e ao arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo, com fundamento no artigo 22, §1º, do Estatuto da OAB.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 6667552 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, por ser intempestivo, e em caso contrário pelo seu improvimento (num. 8867202 - pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 6 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois; ressaltando não, apenas, o teor da certidão de tempestividade do presente apelo ao Num. 11491265 - Pág. 1, mas o fato do apelante ser assistido por defensor dativo (Num. 6667545 - Pág. 1 a 2), o qual possui a prerrogativa de ser intimado, pessoalmente, da sentença. Somente a partir de então, é que o prazo para dela recorrer inicia.

Para ratificar:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

1. Nos autos do HC n. 521.935/SP, foi apresentado pedido de extensão em favor do ora recorrente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, deferido para modificar o regime inicial de cumprimento da pena e autorizar sua substituição por medidas restritivas. Dessa maneira, não mais se pode falar em execução provisória da pena, prejudicando parcialmente este recurso ordinário em habeas corpus.

2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que, por implicar violação do direito de ampla defesa do réu, a ausência de intimação pessoal do defensor público, bem como do defensor dativo ou nomeado, constitui nulidade absoluta.

3. Neste caso, o defensor dativo foi cientificado do acórdão de apelação apenas por meio do Diário de Justiça Eletrônico, revelando, portanto, nulidade quanto à prerrogativa de intimação pessoal do defensor dativo.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para anular a certificação de trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença condenatória, a fim de que seja o defensor dativo pessoalmente intimado do seu teor, com reabertura do prazo recursa.

(RHC n. 120.411/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 17/12/2019.)

Deixo, por conseguinte, de acolher o posicionamento preliminar da i. Procuradoria de Justiça.

02 – DA ALEGAÇÃO DE NÃO EXISTIR PROVA DE TER O APELANTE CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO

Do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.02.001270-QUI, extraio o seguinte trecho (Num. 6667513 - Pág. 3 a 4):

2 - DO MATERIAL: Trata-se de um envelope de papel de cor marrom, com um recipiente plástico transparente com tampa, contendo:

• Erva prensada envolvida em plástico transparente e papel de cor branca pautado.

• Uma peteca feita em plástico de cor preta, amarrada com pedaço de plástico de cor branca, contendo erva prensada.

Após a abertura das embalagens, o material foi pesado em Balança Analítica marca SHIMADZU, obtendo-se peso líquido total de 39,918g (trinta e nove gramas, novecentos e dezoito miligramas) de erva prensada.

3 - DOS EXAMES: A erva prensada constituída por fragmentos de folhas, talos e semente do tipo aquênio, foi submetida a exame macroscópico e procedimentos de análises químicas através das reações químicas de Duquenois - Mustapha e Fast Blue "B"; obtendo-se resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química ? -Tetrahidrocanabinol (T.H.C.) classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA.

Assim, restou comprovada a materialidade delitiva.

Sob o ângulo da autoria do delito, as provas presentes nos autos apontam que o ora apelante tinha envolvimento com a comercialização de substâncias entorpecentes.

A testemunha de acusação PM José Aroldo Castro declarou em sede de audiência de Instrução e Julgamento (Num. 6667520 - Pág. 1 a 4):

Que estava em serviço na data dos fatos. Foi informado, via telefone, que o nacional vulgo “Mortadela” estava comercializando entorpecentes, maconha, próximo ao ginásio de esportes do município. Foram ao local, mas não encontraram o indivíduo de imediato. Encontraram outra pessoa com uma trouxinha de maconha. Conduziram-na à delegacia, mas ela não quis informar quem vendia. No outro dia, encontraram o “Mortadela”. Na delegacia, ele informou que, na verdade, ele vendia para um cidadão conhecido como “Jhony” e recebia uma porcentagem da venda da droga. Foram à residência do cidadão, “Jhony”, onde se encontrava ele e outra pessoa, acredita ser prima dele. Solicitaram entrar na casa, onde foi encontrada quantia de droga.

O testemunho do policial que efetuou a prisão do ora apelante mostra-se seguro, imparcial e coerente ao narrado na denúncia e ao colhido extrajudicialmente; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanesce, por conseguinte, idôneo.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Dessa forma, não acolho a tese defensiva ora em análise.

03 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – DE OFÍCIO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 6667537 - Pág. 5 a 6):

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 e 42 da Lei 11343/2006:

1) Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar;

2) Antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ;

3) Conduta social: nada se tem a valorar nos autos;

4) Personalidade do agente: não há o que valorar nos autos;

5) Motivo do crime é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal;

6) Circunstâncias do crime: nada a valor;

7) Consequências do crime: são desconhecidas;

8) comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 05 (cinco) anos e de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 43 da Lei 11343/2006, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, é possível verificar a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, motivo pelo qual mantenho a pena no patamar anterior.

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não concorrem causas de aumento de pena. Há a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, razão pela qual, em vista dos elementos colhidos nos autos, diminuo a pena em 1/6, ficando o denunciado condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 390 (trezentos e noventa) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Considerando o disposto no art. 387, § 2º do CPP, 2º, parágrafo primeiro da Lei 8072/90, bem como frente ao disposto no artigo 33, §2º, alínea b e §3º todos do Código Penal, bem como levando-se em conta o tempo em que ficou preso provisoriamente, ressaltando que a detração penal é tão somente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deverá o denunciado iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Designo o Centro de Recuperação de Americano para o cumprimento da pena privativa de liberdade ou outro estabelecimento prisional similar que disponha de vaga.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, considerando o quantum da pena, na forma do artigo 44, I do CP.

Deixo de aplicar o SURSIS em razão do quantum da pena aplicada, tudo com fundamento no disposto no artigo 77, II do CP.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, não valorou, negativamente, qualquer um.

Desataco que a natureza do entorpecente apreendido (maconha) associada à quantidade encontrada (39,918g) não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão) e multa de (500 a 1500 dias-multa), tendo em face a inexistência de valoração negativa de circunstância judicial, aplico a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e embora presente a atenuante da menoridade penal (artigo 65, inciso I), ante o teor da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), ratificado pelos Temas 190/STJ e 158/STF, mantenho a sanção intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento da reprimenda; mas há a de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, que,
in casu,
aplico em sua proporção máxima (2/3), por inexistir motivo para ser menor (o julgador
a quo
deixou de expressar-se quanto a isso).

Resulta, portanto, a punição definitiva do apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a reprimenda privativa de liberdade imposta ao apelante por 02 (duas) restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

04 - DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

O fato criminoso ocorreu em 09/06/2015 (Num. 6667504 - Pág. 1), quando o apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade. O recebimento da denúncia foi no dia 02/05/2018 (Num. 6667518 - Pág. 2). A sentença (Num. 6667537 - Pág. 1 a 8), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 17/06/2021 e publicada seguidamente (Num. 6667537 - Pág. 8), restou, agora, reformada com a imposição ao apelante da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Assim sendo, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro)anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados pela metade (artigo 115 do Código Penal), contados do recebimento da denúncia até a publicação da sentença (artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

05 – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO

Diante da ausência de defensor público atuante na comarca de origem, o magistrado de primeiro grau nomeou o causídico que interpôs o presente recurso para tal ato (Num. 6667545 - Pág. 1).

O pagamento correlato é ônus do Estado e deve se dar com parâmetro em tabela atualizada do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, considerando-se para tanto o zelo, a diligência e o grau de complexidade da atuação advocatícia na hipótese.

Da Tese firmada em Tema Repetitivo de nº 984 do c. Superior Tribunal de Justiça extraio:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor...

Assim sendo, defiro o pleito concernente, arbitrando os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo nomeado pelo magistrado
a qu
o, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), haja vista que as razões recursais não demonstraram elevado grau de complexidade ante à matéria.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, I, DO CP - FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PROCEDÊNCIA (...) 3) MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO PARA ATUAÇÃO NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR – POSSIBILIDADE. O advogado dativo nomeado para apresentar razões recursais e patrocinar, em segunda instância, a causa do apelante juridicamente necessitado, nas Comarcas em que não há atuação da Defensoria Pública Estadual, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, os quais serão arbitrados com base na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará – OAB/PA, considerando-se, ainda, o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas. In casu, à luz da Resolução OAB/PA nº 09/2018, vigente à época da nomeação do defensor dativo, dos critérios suso mencionados e do fato de ter havido fixação de honorários no 1º grau a ele, impõe-se o aumento do quantum para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tema Repetitivo 984, do C. STJ. - 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR-SE A QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORAR-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO PARA O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), BEM COMO, DE OFÍCIO, SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS, A SER FIXADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002988-20.2019.8.14.0080 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, de modo a arbitrar os honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para o ato pelo juiz a quo em R$2.000,00 (dois mil reais). De ofício, redimensiono a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, pelo crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, substituindo a reprimenda corporal por restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana); reconhecendo, por fim, da mesma maneira, a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 02/04/2024